Tribunal: TJMT
Processo: 1031178-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031178-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MIKAEL DENNIS LOPES OLIVEIRA - CPF: 065.806.971-30 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE BRITO - CPF: 014.607.541-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 866.132.436-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. A impetração questiona a legalidade da prisão preventiva decretada, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida frente ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente atende aos requisitos legais de contemporaneidade e fundamentação concreta; (
ii
) avaliar se, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, por seu caráter excepcional, exige fundamentação concreta e atual que demonstre, de forma individualizada, a existência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A ausência de contemporaneidade e de fatos supervenientes aptos a demonstrar a necessidade atual da prisão preventiva compromete sua validade, revelando
a
perda do
fundamento cautelar.

5. O paciente é
tecnicamente primário
, possui
residência fixa e vínculos sociais estáveis
, e
não há qualquer indício de sua participação no armazenamento ou na comercialização dos bens subtraídos
, sendo-lhe
imputado exclusivamente o crime de furto
qualificado
.

6. A
revogação da prisão preventiva do corréu, apontado como principal articulador da empreitada delitiva, reforça,
à luz dos princípios da isonomia e da proporcionalidade
, a necessidade de extensão do mesmo tratamento ao paciente, sobretudo diante da menor gravidade de sua participação.

7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A

manutenção da prisão preventiva exige demonstração de contemporaneidade e fundamentação concreta, lastreada em elementos atuais e individualizados do processo.

2. A presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade do agente, a natureza não violenta do delito e o transcurso de considerável lapso temporal de prisão cautelar sem o surgimento de fatos novos ou de elementos que indiquem risco de interferência nas investigações, autorizam a substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas.

3. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão atende aos fins do processo quando ausente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 319, 312, 313 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 930670/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJEN 18.12.2024; STJ, RHC 103.346/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.04.2019,
DJe
10.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Mikael Dennis Lopes Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, que
sustenta, em síntese:
(i)
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva;
(
ii
)
falta de contemporaneidade;
(
iii
)
desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade; e
(
iv
)
suficiência de cau
telares diversas.

A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou informações
, nas quais defendeu
a legalidade da custódia preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pela denegação da ordem
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que a medida não se mostra necessária nem proporcional ao caso concreto. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa,
não possui condenações criminais definitivas
e sempre compareceu aos atos do processo, de modo que inexistiria risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas.

No caso em análise, embora se reconheça a presença do
fumus
commissi
delicti
, não se vislumbram elementos contemporâneos aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva
, conforme passo a demonstrar
.

As investigações, até o presente momento, indicam que Reginaldo de Brito — réu nos autos nº 1002421-72.2024.8.11.0017, por crime comum
praticado em concurso
com o paciente —, ex-funcionário da propriedade rural, teria idealizado o
crime de
furto, convidando Mikael Dennis Lopes Oliveira a auxiliá-lo mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (ID
.
313785888, p. 32).

Cumpre
salient
ar que não há qualquer indício da participação do paciente no armazenamento ou na comercialização das armas subtraídas. Tanto
que a denúncia lhe imputou apenas o crime de furto qualificado, sem atribuição de conduta vinculada a outros delitos (ID
.
313785887, p. 478).

Destaca-se,
também
, que Reginaldo de Brito, apontado como mentor da empreitada criminosa e denunciado não apenas pelo furto qualificado, mas também pelos crimes previstos nos
arts
. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, teve a prisão preventiva revogada (ID
.
313785887, p. 441). Tal circunstância reforça a desnecessidade da manutenção da medida extrema em desfavor do paciente, sob pena de violação aos princípios da
homogeneidade, proporcionalidade
e isonomia.

Ademais, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 15 de março de 2025, ou seja, há mais de sete meses, sem que tenha
sobrevi
n
do
qualquer elemento novo ou contemporâneo a indicar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A decisão que decretou a custódia preventiva determinou, inclusive, a quebra do sigilo telemático e telefônico do paciente (ID
.
313785888, p. 144),
já tendo sido produzidas as principais provas investigativas quanto a esse meio
. Não há elementos que demonstrem que o réu, nesta fase processual, possa interferir nas investigações ou comprometer a colheita de provas. A ausência de fatos supervenientes capazes de sustentar a continuidade da medida extrema revela a perda do seu fundamento cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir, para a prisão preventiva, a presença dos requisitos da contemporaneidade e da excepcionalidade, especialmente quando o fato investigado, isoladamente, não revela risco atual.

Nesse sentido
, destaca-se o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça
:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, justificada apenas quando outras medidas cautelares forem inadequadas para evitar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
[...]
5. A ausência de elementos concretos indicando a periculosidade ou a alta probabilidade de reiteração criminosa exige a aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão, conforme os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.
(STJ - HC: 930670 SP 2024/0265347-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)
.

Convém
acrescentar que o paciente responde por delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, é tecnicamente primário
e
possui vínculos sociais
. Tais circunstâncias, embora não afastem por si só a prisão preventiva, evidenciam a suficiência e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Es
t
as medidas podem, de forma eficaz, assegurar a aplicação da lei penal, prevenir eventual reiteração delitiva e preservar a regularidade da instrução criminal, especialmente diante da possibilidade de futura imposição de pena em regime menos gravoso, atraindo-se, assim, a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse contexto, revela-se desnecessária e desproporcional a manutenção da prisão preventiva, mormente diante da possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas, que, com menor sacrifício ao direito de liberdade, alcançam o mesmo resultado almejado pelo Estado.
Nos termos do art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando as medidas cautelares diversas se mostrarem inadequadas ou insuficientes para os fins do processo.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça
tem reiterado entendimento consoante
, segundo o qual:

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado.
(RHC 103.346/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019,
DJe
10/05/2019)
.

D
essa forma
, verifica-se a ausência de fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva,
sendo de rigor a
concessão parcial da ordem apenas para determinar a
sua
substituição por medidas cautelares
diversas
.

Dia
nte
d
o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
C
ONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
d
e

habeas corpus

impetrad
a
em favor de
Mikael Dennis Lopes Oliveira

para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025